Tribunal: STF
Processo: AP 1228
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA MARIA RAMOS LUBASE em face decisão que indeferiu a concessão de indulto natalino, com extinção da punibilidade (eDoc. 228).
Alega, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão, pois a “indicação do precedente é essencial, para que a embargante possa examiná-lo adequadamente, a fim de eventualmente contrapor a leitura que é dele realizada. De outro lado, não foi possível localizar tal precedente em pesquisas realizadas pela DPU” (eDoc. 233).
Ao final, formulou o seguinte requerimento (eDoc. 233):

“seja suprida a omissão apontada – consistente no fato de não ter sido indicado o precedente que consubstanciaria o entendimento do STF de que os crimes praticados contra a existência do Estado Democrático, de suas instituições e de seus institutos seriam insuscetíveis de indulto -, para indicar-se expressamente o precedente ”.

É o relatório. DECIDO.

De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.
Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. 
No presente caso, não se constata a existência de nenhuma das deficiências apontadas, tampouco a embargante apresentou qualquer argumento minimamente apto a desconstituir o entendimento aplicado. 
Conforme se verifica, os embargos de declaração opostos por   ANA MARIA RAMOS LUBASE possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência quanto ao mérito da Decisão embargada, ofício para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega a embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por  ANA MARIA RAMOS LUBASE.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente